Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SHOPPING CENTER. ÁREA DESTINADA A EMPRESA QUE EXPLORA O LOCAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO DENTRO DO ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.957,08, a título de danos materiais, em razão de acidente ocorrido em estacionamento administrado pelas requeridas. Em seu recurso as recorrentes sustentam, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que tendo sido identificado o responsável pela colisão, este deveria ser o responsável pelos danos ocasionados. No mérito, a recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando a ausência do dever de indenizar, a inexistência de nexo causal, e culpa exclusiva de terceiro, requerendo o afastamento da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12960059). Contrarrazões apresentadas (ID 12960067).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações expendidas na petição inicial. Com maior razão na situação em exame, em que a parte autora atribui às recorrentes a responsabilidade pelos danos decorrentes de colisão ocorrida em estacionamento por elas administrados sendo evidente, portanto, a pertinência subjetiva. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. No caso dos autos, a parte autora pleiteou indenização por danos materiais, em razão de acidente de carro ocorrido em área de responsabilidade da parte recorrente (abalroamento em seu veículo parado no estacionamento), que se dedica a auferir lucros com os carros que ali param para os consumidores se dirigirem ao shopping. Narrou o autor ter deixado seu veículo estacionado para fazer compras e quando retornou visualizou que o seu carro havia sido batido por uma camioneta.
VI. As rés, em suas defesas, assumiram que o abalroamento se deu realmente dentro do estacionamento do shopping.
VII. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC, motivo pelo qual subsidia reparação por dano, independentemente de demonstração de culpa.
VIII. Dispõe a Súmula no 130 do STJ, que: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Por outro lado, nada impede que as empresas requeiram do terceiro responsável pelo fato, regressivamente, o pagamento suportado pelas rés.
IX. Assim, reputo presentes a responsabilidade das empresas rés e o dever de indenizar, pois presentes o ato ilícito caracterizado pelo dano e o nexo de causalidade, exsurgindo o dever de indenizar. Portanto, correta a sentença que julgou procedente parcialmente os pedidos, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.957,08, a título de danos materiais.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.